Tribunal: TJDFT
Processo: 0706665-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SISBAJUD. FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. INDEFERIMENTO. CARGA OPERACIONAL AO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PLAUSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de utilização da funcionalidade “teimosinha” do sistema SISBAJUD, em ação de execução.
2. Juízo de origem fundamentou o indeferimento na inviabilidade operacional da ferramenta, ausência de efetividade prática e sobrecarga à serventia judicial.
3. Agravante alegou violação ao princípio da cooperação, prioridade da penhora em dinheiro e respaldo normativo e jurisprudencial para uso da ferramenta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, com reiteração automática de ordens de bloqueio, diante da negativa fundamentada pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso é conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
6. A decisão agravada considerou que a reiteração automática gera múltiplos protocolos diários, exigindo esforço manual da secretaria para consolidação e transferência dos valores, o que inviabiliza a rotina da serventia.
7. Destacou-se a baixa efetividade da ferramenta, em que a maioria dos bloqueios decorre de verbas salariais, gerando impugnações.
8. Ressaltou-se que o sistema inviabiliza o cumprimento do prazo legal de 24 horas para análise de impugnações e cancelamento de bloqueios excessivos.
9. A jurisprudência do TJDFT exige fundamentação plausível para autorizar a reiteração de ordens de bloqueio via SISBAJUD, sob pena de sobrecarga irracional do Judiciário.
10. A consulta ao SISBAJUD é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a ineficácia de diligências prévias do credor.
11. Ausente demonstração de esforço prévio ou justificativa concreta, mantém-se a decisão que indeferiu o uso da ferramenta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida para indeferir o pleito de pesquisa de ativos com reiteração automática.

Tese de julgamento: "1. A utilização da funcionalidade 'teimosinha' do SISBAJUD exige fundamentação plausível, sob pena de sobrecarga operacional ao Judiciário. 2. A consulta reiterada ao SISBAJUD é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a ineficácia de diligências prévias do exequente”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 798, 835, 854.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1918740, 07274445820248070000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 04.09.2024; TJDFT, Acórdão 1920276, 07072226920248070000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 11.09.2024.